Tribunal: TJSP
Processo: 1029569-93.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA (ATUAL CARGO DE POLICIAL PENAL). Pretensão à aposentadoria especial da Lei no 51/1985, com direito à integralidade dos proventos e à paridade com os vencimentos dos servidores da ativa.
Inaplicabilidade do Tema IRDR 21/TJSP, Tema 1019/STF e Tema 1307/STF, por tratarem de hipóteses específicas relativas aos

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA (ATUAL CARGO DE POLICIAL PENAL). Pretensão à aposentadoria especial da Lei no 51/1985, com direito à integralidade dos proventos e à paridade com os vencimentos dos servidores da ativa.
Inaplicabilidade do Tema IRDR 21/TJSP, Tema 1019/STF e Tema 1307/STF, por tratarem de hipóteses específicas relativas aos policiais civis. Inaplicabilidade da LC 51/1985 e LC144/2014, que tratam especificamente de situações de policiais civis.
Autor ocupante do cargo de policial penal, antigo cargo de agente de segurança penitenciária. Regramento específico de aposentadoria especial dos agentes de segurança penitenciária e os agentes de escolta e vigilância penitenciária estabelecido na LC 1.109/2010. Superveniência da LC 1.354/2020, editada em conformidade com a EC 103/2019. Não atendimento dos requisitos necessários para a aposentadoria especial na atualidade, sob a ótica de quaisquer das mencionadas leis.
Aplicação da legislação previdenciária vigente ao tempo do implemento dos requisitos para concessão do benefício, em conformidade com as normas de direito intertemporal. Julgados desta C. Corte.
R. sentença denegatória da ordem mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.